Tribunal: TJSP
Processo: 1028861-94.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Cerceamento do direito de defesa não configurado – Impugnação de operações realizadas com cartão bancário – Transações que foram realizadas com cartão dotado de chip, mediante a utilização de senha

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Cerceamento do direito de defesa não configurado – Impugnação de operações realizadas com cartão bancário – Transações que foram realizadas com cartão dotado de chip, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível – Hipótese em que o banco apelado comprovou a existência de outras operações realizadas no mesmo dia e que não foram impugnadas – Constatado que as compras se mantiveram no limite de crédito do autor, de modo que as operações que se revelam compatíveis com o seu perfil – Banco apelado que se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Fraude não evidenciada – Falha na prestação dos serviços bancários não configurada – Legitimidade das transações reconhecida – Danos morais não configurados – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Condenação do autor ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Matéria preliminar rejeitada – Recurso do autor improvido, apelo do Banco provido.